Tribunal: STF
Processo: MS 36112
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. REVISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXERCÍCIO DO PODER REVISIONAL PELO CNJ. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 1 (UM) ANO. VIOLAÇÃO AO ART. 103-B, § 4º, V, DA CARTA DA REPÚBLICA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No Conselho Nacional de Justiça, existem duas hipóteses distintas da mesma competência disciplinar, sendo a primeira INICIAL, na qual o Conselho Nacional de Justiça decidirá em única e última instância o processo disciplinar, seja mediante a instauração ou a avocação do processo disciplinar; e a segunda REVISIONAL, na qual o Conselho Nacional de Justiça decidirá em última instância o processo disciplinar, mediante revisão de ofício ou por provocação, dos processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano.



    2. A reabertura de procedimento arquivado pelo Tribunal de origem para investigar os mesmos fatos, após o transcurso de prazo de 1 ano, viola o art. 103-B, § 4º, V, da CF/88.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.